Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-28.2019.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VOLPATO AGROPECUÁRIA LTDA., com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85436469):
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 156, §2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia, a hodierna jurisprudência tem mitigado a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
2. Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 156, inciso I, §2o, da CF, ao argumento de que “no presente caso, não foi respeitado o fundamento central da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois foi utilizado o Tema 796 de forma a afastar a imunidade tributária, sem, contudo, respeitar a razão de decidir, utilizando o julgamento objeto da repercussão geral, sem respeitar a distinções evidentes do caso concreto em relação ao paradigma utilizado”. (sic.)
Aduz, portanto, “como as imunidades representam verdadeiros limites fronteiriços das competências tributárias, delimitando negativamente a possibilidade de incidência do tributo com exclusão expressa de pessoas ou situações da tributação, não se pode admitir que a imunidade tributária possa ser afastada, com base em julgado que não guarda exata similitude com o precedente judicial”.
Diante disso, in casu, “esta clarividente o equívoco trazido no v. acórdão, visto que, de acordo com a redação das duas principais cartas de regência tributária do nosso ordenamento, vislumbra-se com clareza e objetividade o preenchimento de todas as condições e requisitos para que seja aplicada a imunidade do ITBI, incidente sobre a transferência de imóveis realizados pela recorrente, a qual foi realizada à título de integralização de capital e não como ágio ou aumento do patrimônio societário”. (sic.)
Ademais, alega que “situação é totalmente distinta daquela que objeto de apreciação para a formação da tese objeto do Tema 796, pois todos os imóveis, com seus respectivos valores, foram incorporados na sociedade a título de integralização do capital social, sem qualquer destinação à reserva de ágio, tendo os imóveis sido integralizados pelo valor histórico declarado”. (sic.)
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que “não se pode admitir que a recorrente, sem que obrigação tributária legítima e legalmente constituída em seu desfavor, seja compelida a sujeitarse ao à cobrança do tributo ou qualquer espécie de constrição judicial em seu patrimônio”. (sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89057690 e 89313959.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprova, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, a questão posta está afetada por recurso de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
Logo, no caso dos autos, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “não se pode admitir que a recorrente, sem que obrigação tributária legítima e legalmente constituída em seu desfavor, seja compelida a sujeitarse ao à cobrança do tributo ou qualquer espécie de constrição judicial em seu patrimônio”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça